Tribunal: TJPA
Processo: 0825812-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825812-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825812-73.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Gurupá contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública que deferiu tutela de urgência para compelir o ente municipal a realizar obras de recuperação nas estradas Gurupá–Pucuruí e Ramal Grande, com imposição de técnicas específicas de engenharia (drenagem, terraplenagem e compactação), vedação da técnica de simples raspagem e fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode, em sede de tutela de urgência, determinar a execução de obras públicas com imposição de técnicas específicas de engenharia, sem análise prévia da disponibilidade orçamentária do ente municipal; (ii) estabelecer se tal determinação configura violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição judicial de obras públicas vultosas sem prévia análise do impacto financeiro compromete o equilíbrio do federalismo fiscal, especialmente diante da limitada capacidade arrecadatória dos Municípios.

A implementação de direitos fundamentais submete-se ao binômio razoabilidade da pretensão e disponibilidade financeira do Estado, nos termos da reserva do possível reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

O planejamento orçamentário municipal, materializado no PPA, na LDO e na LOA, constitui instrumento democrático de alocação de recursos escassos e não pode ser afastado por decisão judicial.

A criação de despesa obrigatória sem indicação de fonte de custeio viola a disciplina constitucional da matéria orçamentária.

A escolha da técnica de engenharia a ser utilizada em obras públicas insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, pautada por critérios de conveniência, oportunidade e capacidade técnica do Executivo.

A vedação judicial de método construtivo específico caracteriza indevida ingerência técnica, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A situação das estradas vicinais em áreas rurais amazônicas distingue-se de hipóteses de omissão estatal absoluta, não autorizando a imposição judicial de solução técnica padronizada sem perícia prévia.

O controle judicial adequado deve incidir sobre a existência de planejamento e ação administrativa, e não sobre a definição do método técnico de execução das obras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de obras públicas com imposição de técnicas específicas de engenharia, sem análise da disponibilidade orçamentária, viola o princípio da separação dos poderes.

A intervenção judicial em políticas públicas deve respeitar o planejamento orçamentário e a reserva do possível do ente federativo.

A escolha do método técnico de execução de obras públicas constitui ato administrativo discricionário, insuscetível de substituição pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 165 e 167, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 45; STF, RE nº 592.581 (Tema 220).

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800627-70.2025.8.14.0020, deferiu tutela de urgência em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO.

A decisão agravada impôs ao ente municipal a obrigação de realizar obras de recuperação nas estradas Gurupá-Pucuruí e Ramal Grande, determinando especificamente a execução de serviços de drenagem, terraplenagem e compactação, sob pena de multa diária, vedando, outrossim, a técnica de "simples raspagem".

Em suas razões recursais, o Município alega a nulidade da decisão por violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia administrativa, sustentando que a determinação judicial se imiscui em critérios técnicos de engenharia e gestão orçamentária.

Argumenta a impossibilidade fática de cumprimento da medida no prazo exíguo de 15 (quinze) dias, apontando a inexistência de dotação orçamentária específica e o risco de grave lesão à economia pública, dada a concentração de receitas na União e a escassez de recursos municipais.

Em decisão monocrática de ID 32075770, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar o risco de irreversibilidade da medida e a necessidade de análise mais aprofundada sobre a discricionariedade administrativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a omissão municipal viola o mínimo existencial e o direito de locomoção dos munícipes, especialmente no acesso a serviços de saúde e educação.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ratificando a necessidade de intervenção judicial para a garantia de direitos fundamentais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, mantendo a linha de raciocínio que fundamentou a decisão liminar deste Juízo ad quem.

A controvérsia reside em saber se o Poder Judiciário pode, em sede de tutela de urgência, determinar não apenas a execução de obras públicas, mas ditar a técnica de engenharia a ser utilizada, sem a prévia análise da disponibilidade orçamentária e do ciclo de planejamento do ente municipal.

Inicialmente, é imperativo analisar a estrutura do federalismo fiscal brasileiro. Como é cediço, os Municípios ocupam a base da pirâmide arrecadatória, recebendo a menor parcela do bolo tributário nacional, enquanto absorvem uma demanda crescente por serviços públicos essenciais.

A imposição de obrigações vultosas a entes municipais, desprovida de um estudo de impacto financeiro, gera um desequilíbrio federativo que não pode ser chancelado pelo Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 45, fixou balizas para a intervenção estatal, ressaltando que, embora o "mínimo existencial" seja um norte, a sua implementação submete-se ao binômio da razoabilidade da pretensão e da disponibilidade financeira (Reserva do Possível).

No caso em tela, a decisão de primeiro grau avançou sobre a competência legislativa e executiva ao ignorar os arts. 165 e 167 da Constituição Federal.

O planejamento orçamentário, consubstanciado no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), é o instrumento democrático de alocação de recursos escassos.

Ao determinar obras com especificações técnicas de alto custo (drenagem e compactação), o juízo a quo criou despesa obrigatória sem a indicação da correspondente fonte de custeio, violando o art. 167, inciso II, da CF.

É forçoso reconhecer que a gestão de estradas vicinais de terra envolve escolhas trágicas do administrador, que deve decidir entre o asfalto em uma via urbana ou a manutenção paliativa em áreas rurais, dentro do limite de suas forças financeiras.

Ademais, a vedação da técnica de "raspagem" constitui indevida ingerência técnica. A escolha do método de engenharia é ato administrativo discricionário, pautado pela conveniência, oportunidade e, sobretudo, pela capacidade técnica do corpo de engenharia da prefeitura.

Não cabe ao magistrado substituir o Engenheiro Civil do Município na escolha do método construtivo, sob pena de vulnerar o Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º da CF).

Faço agora uma necessária distinção jurídica (
distinguishing
) em relação ao Tema 220 do STF (RE 592.581).

Naquele precedente vinculante, o STF autorizou a intervenção judicial para reformas em presídios em situações de degradação absoluta. Contudo, a situação das estradas vicinais de Gurupá guarda contornos distintos.

Enquanto no sistema prisional a omissão é total e o ambiente é de custódia direta do Estado, a manutenção viária em extensas zonas rurais amazônicas sofre influência de fatores climáticos sazonais severos, não se configurando omissão deliberada, mas dificuldade operacional e financeira.

A imposição de uma solução "padrão ouro" de engenharia, sem perícia judicial prévia que comprove a má-fé ou o desvio de finalidade na "raspagem", desborda dos limites da jurisdição.

O Judiciário deve atuar como catalisador de políticas públicas, e não como ordenador de despesas ou gestor de obras.

A manutenção da decisão agravada, nos termos em que foi proferida, causaria um "efeito multiplicador" e um risco de paralisia em outros serviços essenciais do Município de Gurupá, como folha de pagamento e saúde básica.

Por outro lado, não se ignora o direito da população à locomoção. Todavia, a solução jurídica deve ser harmonizada com a realidade fiscal. O controle judicial deve recair sobre a existência de um plano de ação, e não sobre o "como fazer" técnico.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, para afastar as obrigações de engenharia específicas e as proibições técnicas impostas ao Executivo.

Em substituição, deve o Município ser instado a apresentar, nos autos de origem, um Cronograma de Manutenção ou Plano de Contingência para as referidas vias. Tal plano deve estar condicionado à dotação orçamentária existente, permitindo que o Ministério Público e o Juízo monitorem a execução sem asfixiar as finanças municipais.

A razoabilidade e a proporcionalidade exigem que o tempo do processo respeite o tempo do ciclo orçamentário público.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO DO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória agravada.

Ficam afastadas as exigências de técnicas de engenharia específicas e a vedação à técnica de raspagem, bem como a multa diária na forma anteriormente fixada.

Determino que o Município de Gurupá apresente, em 30 (trinta) dias, um plano de manutenção viária compatível com a sua Lei Orçamentária Anual, visando garantir a trafegabilidade mínima das vias citadas.

Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026